Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704451-13.2023.8.07.0014 RECORRENTE: GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de estelionato. Materialidade e autoria demonstradas. Acervo probatório robusto. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Alienação fiduciária. Compra de ágio. Financiamento em aberto. Consequências do crime. Valoração negativa mantida. Reincidência. Regime inicial semiaberto Dosimetria adequada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, fixando a reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, 3o, CP), além de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Por não preencher os requisitos legais, eis ser o réu reincidente, não houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, do CP). II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de estelionato. Caso mantida a condenação: (ii) decotar as circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (iv) compensar a agravante da reincidência com a da confissão espontânea; (v) fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena e; (vi) conceder o benefício da suspensão condicional da pena. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. art. 171, caput, do Código Penal, o delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 4. Deve ser mantida a condenação do réu, notadamente em razão de o acervo probatório ser robusto e demonstrar a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, visto que o acusado, de forma livre e consciente, obteve vantagem ilícita, utilizando-se de ardil para causar lesão patrimonial à vítima. 5. Por ser o réu vendedor de automóveis, tinha ciência das disposições legais, notadamente dos termos do Decreto no 911/69, cujo negócio jurídico de cessão de direitos relativos a veículo alienado fiduciariamente é expressamente vedado, caso não haja autorização do credor fiduciário, não havendo como acolher a tese de absolvição aviada pela defesa, nem mesmo de desacordo comercial, pois a conduta dolosa preordenada do réu e de seu comparsa, desde o início, previa a intenção de não cumprir o contrato, fraudulento, firmado com a vítima. 6. O acusado, em sede judicial, negou a prática delitiva, apresentando versão diversa e isolada para o crime, sem comprovar a alegação de que teria recebido o veículo como forma de pagamento de uma dívida. De seu relato não se extrai qualquer conotação para o reconhecimento do ilícito praticado, tornando-se imperiosa a rejeição da tese defensiva referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 7. Os impactos financeiros sofridos pela vítima, após o crime de estelionato praticado pelo réu, causaram-lhe nefastos danos patrimoniais, notadamente pelas consequências de permanecer como devedora fiduciante no contrato originalmente firmado, responsabilizando-se pelas multas, impostos, ou qualquer outra cobrança oriunda do automóvel, situações que se sobrepõem ao tipo normativo e justificam a valoração negativa das consequências do crime. 8. É correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, levando em consideração a reincidência do réu, mesmo que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33 do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. 9. O apelante é reincidente, circunstância essa que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão dos ditames trazidos no artigo 44 do Código Penal IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, sustentado que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial. Assim, requer a redução da pena na segunda fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte (ID 72618753): (...) o acusado, em sede judicial, negou a prática delitiva, apresentando versão diversa e isolada para o crime, sem comprovar a alegação de que teria recebido o veículo de Samuel como forma de pagamento de uma dívida. De seu relato não se extrai qualquer conotação para o reconhecimento do ilícito praticado, tornando-se imperiosa, desde já, a rejeição da tese defensiva referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004